Tribunal: TJMT
Processo: 1015128-34.2023.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1015128-34.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO
Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]
Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), HERCOLIS PAULO AMARAL CARDOSO - CPF: 594.000.561-68 (APELADO), MARINA FLAVIA NOGUEIRA CIRALLI - CPF: 061.130.151-22 (ADVOGADO), CIBELI SIMOES DOS SANTOS - CPF: 712.300.252-00 (ADVOGADO), ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO - CPF: 986.872.631-04 (ADVOGADO), VICTOR LUIZ MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 054.716.851-99 (ADVOGADO), RICHARD RODRIGUES DA SILVA - CPF: 023.973.861-60 (ADVOGADO), GABRIELLI ALBERTINI VENTURELLI - CPF: 049.727.011-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, E EM SEDE DE REMESSA NECESSARIA RATIFICOU A SENTENÇA
E M E N T A

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR. REMOÇÃO
EX OFFICIO
. INOBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS LEGAIS DE PREFERÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame:

1. Remessa necessária com recurso de apelação cível interposto contra sentença que concedeu a segurança para declarar a nulidade de portaria administrativa de remoção
ex officio
e determinar o restabelecimento da lotação do servidor.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir se a remoção
ex officio
do servidor observou os critérios de preferência e as vedações estabelecidas na legislação estadual aplicável.

III. Razões de decidir:

3.
Embora a remoção de ofício seja ato discricionário pautado na necessidade do serviço, tal prerrogativa não é absoluta. Diante do silêncio do Estatuto da Polícia Judiciária Civil (Lei Complementar Estadual n. 407/2010) quanto aos critérios de escolha, aplica-se subsidiariamente a Lei Estadual n. 8.275/2004,
garantindo a observância dos princípios da impessoalidade e isonomia.

4. A remoção
ex officio
, quando fundada no interesse público, está condicionada a uma ordem de preferência legal, que deve ser observada pela Administração quando da escolha do servidor a ser removido.

5. Restou demonstrado nos autos que existiam outros servidores com menor tempo de serviço na localidade e menor tempo de serviço público, que a parte impetrante possui filho em idade escolar e que a remoção ocorreu durante o período letivo, em violação às vedações legais.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido. Sentença ratificada.

Tese de julgamento: “A remoção
ex officio
de servidor público, quando realizada fora da ordem de preferência estabelecida em lei ou em desacordo com as vedações legais expressas, constitui ato passível de anulação pelo Poder Judiciário.”

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual n. 8.275/2004, arts. 5º e 8º; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, mandado de segurança 1002952-20.2021.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 4.8.2022.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1015128-34.2023.8.11.0041, impetrado por
HERCOLIS PAULO AMARAL CARDOSO
contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
DELEGADO-GERAL DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO
, concedeu a segurança para declarar a nulidade da Portaria Administrativa n. 2022.10.17969 e determinar o restabelecimento da lotação do impetrante na Delegacia de Polícia de Cáceres (MT).

Não houve condenação relativa a custas e honorários advocatícios, por serem incabíveis na hipótese.

O apelante alega, em preliminar, que o
mandamus
deveria ter sido extinto em razão da ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora.

No mérito, sustenta que a remoção
ex officio
constitui ato discricionário, pautado na supremacia do interesse público e na necessidade do serviço, não havendo qualquer ilegalidade que ampare o mandado de segurança.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento da preliminar suscitada. Caso rejeitada, pugna pelo provimento do recurso para ser reformada a sentença e, consequentemente, denegada a segurança.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, constantes do Id. 322601380, pugnando pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id. 338041390, manifestando-se pelo não provimento do recurso.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026